Tribunal: TJBA
Processo: 8071767-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071767-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OBRIGAÇÃO DE FORNECER TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. REDE CREDENCIADA ADEQUADA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão do Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, determinou que a operadora de plano de saúde autorizasse os tratamentos multidisciplinares prescritos a pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como ampliasse sua rede credenciada para atendimento especializado.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legalidade da decisão que impôs à operadora de saúde a obrigação de fornecer terapias multidisciplinares sem restrições e garantir infraestrutura e profissionais adequados ao atendimento de pacientes com TEA.

III. Razões de decidir

3.
O plano de saúde não pode negar cobertura a tratamentos prescritos por profissionais habilitados, ainda que não previstos no rol da ANS, pois este é meramente exemplificativo.

4.
A negativa de cobertura configura prática abusiva, violando o direito à saúde e a dignidade dos beneficiários, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.
A Lei nº 12.764/2012 e a Lei nº 13.146/2015 garantem o acesso a terapias essenciais para pessoas com TEA, impondo às operadoras a obrigação de fornecer cobertura integral.

6.
A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS estabelece que pacientes com TEA têm direito a qualquer método terapêutico prescrito por profissional de saúde, sem limitações de sessões.

7.
A imposição de multa para assegurar o cumprimento da decisão judicial não configura dano grave à operadora, sendo medida coercitiva legítima e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura de tratamentos multidisciplinares prescritos a pacientes com Transtorno do Espectro Autista, ainda que não previstos no rol da ANS, devendo a operadora garantir infraestrutura e profissionais adequados para o atendimento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

80
71767-10.2024.8.05.0000
, em que figura como
Agravante,
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
,

e
Agravad
o
,

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

A
cor
dam os Desembargadores integrantes desta
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em

CONHECER E
NEGAR
P
ROVIMENTO AO RECURSO
,

e julgar prejudicados os embargos de declaração,
nos t
ermos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça